Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013289-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), GILMAR BERNARDES PRESTES - CPF: 492.475.309-20 (PACIENTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (IMPETRANTE), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - CPF: 975.020.731-91 (VÍTIMA), ELIANE BARBOSA SILVA - CPF: 018.645.121-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 8 (OITO) MESES - MULTIPLICIDADE DE CRIMES -
REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DUAS VEZES - OITIVA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E PACIENTE - DECURSO DE PRAZO PARA A DEFESA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS -
INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES - ASSASSINATO E TENTATIVA DE ASSASSINATO - VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO - MOTIVAÇÃO TORPE - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
NÃO AUTORIZADA -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - DEBILIDADE EXTREMA - IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR NÃO JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES - FUGA APÓS O FATO - PRISÃO JUSTIFICADA - ORDEM DENEGADA.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de crimes; habilitação de assistente de acusação; redesignação da audiência de instrução a pedido da Defesa do paciente; oitiva da vítima, testemunhas e paciente; decurso de prazo para a Defesa apresentar memoriais finais],

“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP; RHC 116275/SE; TJMT, HC no 38069/2015; HC NU 1019689-64.2022.8.11.0000)

Não se verifica
“excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000).

A instrução está encerrada e o processo encontra-se em fase de apresentação de alegações finais, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, não subsistindo desídia ou incúria a ser corrigida pela via mandamental (STJ, AgRg no RHC no 166.355/BA; TJMT, HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000).

A forma de execução dos crimes [assassinato e tentativa de assassinato mediante vários disparos de arma de fogo, em regiões letais, por motivação torpe e em contexto de violência doméstica e familiar] constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000).

“A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, [...]com animus necandi, aproximou-se do veículo das vítimas, utilizando uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dos ofendidos. Em seguida, os acusados se evadiram do local do crime.”

(STJ, AgRg no HC 700.065/SC)

Os predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita e idade] não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(STJ, AgRg no HC no 825.091/SP; TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, diante da fuga do paciente após os crimes e reprovabilidade da conduta, extraída da prática de homicídio e tentativa de homicídio contra vítimas de seu convívio social e familiar (STJ, RHC 112.888/RO; RHC no 102.754/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013289-97.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S): DR. ALAN JHONES

E OUTRO

PACIENTE(S): GILMAR BERNARDES PRESTES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILMAR BERNARDES PRESTES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1003476-05.2022.8.11.0025), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [FATO 3] - art. 121, § 2o, I e IV, art. 121, § 2o, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/20) 03 - (https://pje.tjmt.jus.br/).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso há mais de
“146 (cento e quarenta e seis) dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual
”; 2) não persistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem endereço certo, exerce ocupação lícita como agricultor, tem 62 (sessenta e dois) anos de idade e está acometido com
“vários problemas de saúde”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 171324650).

O pedido liminar foi indeferido (ID 171417688).

O Juízo singular prestou informações

(ID 172006183).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e feminicídio tentado. Prisão Preventiva. Pleito de revogação da constrição cautelar. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Ausência de excesso de prazo. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas ou concessão de Prisão Domiciliar. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 174478185)

É o relatório.

Outrossim,
INTIMEM-SE
os advogados Alan Jhones Rosa Silva [OAB/MT 21.812] e Felipe Reis Nogueira [OAB/MT 23870], considerado o pedido de sustentação oral (ID 171324650), assim como o advogado Ranmar Santyago Alves Amorim Santos [OAB-MT 21.910/O], haja visto ter sido autorizada a habilitação do assistente de acusação Carmelindo Ferreira Botelho [genitor da vítima], na ação penal originária (PJE NU 1003476-05.2022.8.11.0025 – ID 115533614).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Na audiência de custódia realizada no dia 4.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

EXPLICO. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal. [...]

Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 105488997), termo de declarações da vítima Eliane (ID 105489005), termo de declarações das testemunhas (ID 105488998; 105489001; 105489002), termo de reconhecimento fotográfico (ID 105489003), laudo necroscópico da vítima Weberkrey (ID 105489011) e laudo de eficiência de arma de fogo (ID 105489013).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do Código de Processo Penal diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

O periculum libertatis se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger não só a vítima sobrevivente, como a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado, haja vista que supostamente proferiu disparos de arma de fogo em local público de modo a colocar em risco não só as vítimas, como os demais que ali se faziam presentes.

Outrossim, é possível notar pelos depoimentos da vítima e testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar GILMAR como autor dos fatos. Vejamos:

ELIANE BARBOSA SILVA (vítima): [...] QUE WEBERKREY chamou a DECLARANTE para ir embora por volta da 03h30 e ao se aproximarem da caminhonete dele GILMAR apareceu apontando uma arma de fogo e já efetuou disparos na direção dela e de WEBERKREY; QUE tentaram entrar na caminhonete para fugirem, mas WEBERKREY já havia sido atingido e se debruçado sobre o volante, falecendo no local; QUE toda a ação foi muito rápida e GILMAR fugiu na caminhonete dele; QUE A DECLARANTE foi atingida por disparos na perna e no braço, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada à Unidade de Pronto atendimento de Juína/MT; QUE A DECLARANTE reitera que não houve nenhuma confusão no local entre ela e GILMAR, muito menos entre WEBERKREY e GILMAR; QUE WEBERKREY morreu de forma totalmente inocente e covarde pois não tinha nenhum relacionamento com a DECLARANTE, sendo ele inclusive homossexual; QUE A DECLARANTE esclarece que várias pessoas no local presenciaram a ação’. (g.n) (ID 105489005).

RAYANE ALVES FERREIRA (testemunha): [...] Que a depoente afirma que por volta das 3h30min da manhã, dirigiu-se até a sua motocicleta para ir embora, momento que Weberkley e uma mulher veio caminhando até a camionete de Weberkley para irem embora, momento que um homem saiu de uma camionete com um revólver na mão e diz ‘ele já desceu atirando na mulher, ele deu o primeiro tiro e a mulher e o advogado correram para o carro deles para tentar fugir, ai o homem chegou bem perto do veículo deles e começou a atirar neles, atirou de queima-roupa’; Que a após atirar nas vítimas o homem entrou em sua camionete para fugir, sendo que populares começaram a tacar garrafas contra o veículo do suspeito para ver se conseguiam conter a fuga dele; Que perguntado a depoente as características do suspeito, diz ‘já era um senhor de idade, deve ter uns 60 anos mais ou menos, eu acho que ele é bem de vida porque ele tava numa camionetona bem bonita’; Que após os disparos o suspeito conseguiu fugir, e logo depois o Samu chegou ao local junto com a polícia; Que após os fatos a depoente afirma que foi embora para a sua residência; Que mostrado diversas imagens de suspeitos a depoente reconhece a pessoa de GILMAR BERNARDES PRESTES como o autor dos disparos que vitimaram o advogado e a mulher que estavam em sua companhia.’(g.n) (ID 105489002).

PEDRO SOUZA (Policial Militar - Testemunha): QUE na data de hoje 03/12/2022 às 03:30 horas foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de homicídio ocorrido no estabelecimento ESPETINHO RANCHO CAIPIRA, BAIRRO BANDEIRANTES; QUE diante das informações colhidas pelo atende, a GUPM se fez presente ao local ESPETINHO RANCHO CAIPIRA localizado na RUA ITÁLIA, avistaram uma aglomeração de pessoas próxima a um camionete HILUX placa QCY3857, e quando se aproximaram avistaram duas pessoas, uma do sexo masculino outro do sexo feminino dentro do veículo, possivelmente alvejados por disparos de arma de fogo; QUE uma das vítimas, a senhora ELIANE BARBOSA DA SILVA estava consciente com ferimentos nos membros inferiores, as duas pernas e membro superior, o braço esquerdo e reclamando de fortes dores, relatando que seu ex- cônjuge, o senhor GILMAR BERNARDES PRESTES que teria feito os disparos contra as vítimas, ela e WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO, este estava desacordado, não sabendo o depoente se naquele momento, o mesmo já estava em óbito; QUE em seguida, isolaram o local e acionaram o sistema de atendimento móvel de urgência (SAMU), que se fez presente ao local e prestaram atendimento de primeiro socorros às vítimas, o médico socorrista e plantonista ao atender o senhor WEBERKREY relatou que o mesmo estava sem vida, em óbito, devido o disparo ter atingido sua região lombar; QUE acionaram a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE JUÍNA, juntamente com a perícia oficial e identificação técnica - POLITEC, que se fizeram presente no local; QUE segundo relato de testemunhas que estavam no local, sendo uma delas identificada por RAIANE (trabalha no espetinho em frente ao POSTO PASQUALOTTO), o suspeito estava em uma camionete hilux de cor prata, ele efetuou os disparos contra as vítimas e fugiu em sua camionete tomando rumo ignorado; QUE no decorrer da ocorrência foram informados via 190 pelo policial plantonista que, pessoas que souberam do fato avistaram a camionete sentido CASTANHEIRA próximo ao PARQUE DE EXPOSIÇÃO, em seguida, a GUPM saiu em rondas nas proximidades do local informado, no intuito de localizar o suspeito, que localizaram e abordaram o suspeito em uma estrada vicinal aproximadamente cerca de 5 km da cidade de JUINA, juntamente com ele foi encontrado um revólver calibre 38 de marca rossi em sua região pélvica (cintura) [...]’. (g.n) (ID 105488998)

ELISON ALVES BEZERRA (Polícia Militar – Testemunha): QUE na data de hoje 03/12/2022 às 03:30 horas foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de homicídio ocorrido no estabelecimento ESPETINHO RANCHO CAIPIRA, BAIRRO BANDEIRANTES; QUE diante das informações colhidas pelo atende, a GUPM se fez presente ao local ESPETINHO RANCHO CAIPIRA localizado na RUA ITÁLIA, avistaram uma aglomeração de pessoas próxima a um camionete HILUX placa QCY3857, e quando se aproximaram avistaram duas pessoas, uma do sexo masculino outro do sexo feminino dentro do veículo, possivelmente alvejados por disparos de arma de fogo; QUE uma das vítimas, a senhora ELIANE BARBOSA DA SILVA estava consciente com ferimentos nos membros inferiores, as duas pernas e membro superior, o braço esquerdo e reclamando de fortes dores, relatando que seu ex- cônjuge, o senhor GILMAR BERNARDES PRESTES que teria feito os disparos contra as vítimas, ela e WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO, este estava desacordado, não sabendo o depoente se naquele momento, o mesmo já estava em óbito; QUE em seguida, isolaram o local e acionaram o sistema de atendimento móvel de urgência (SAMU), que se fez presente ao local e prestaram atendimento de primeiro socorros às vítimas, o médico socorrista e plantonista ao atender o senhor WEBERKREY relatou que o mesmo estava sem vida, em óbito, devido o disparo ter atingido sua região lombar; QUE acionaram a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE JUÍNA, juntamente com a perícia oficial e identificação técnica - POLITEC, que se fizeram presente no local; QUE segundo relato de testemunhas que estavam no local, sendo uma delas identificada por RAIANE (trabalha no espetinho em frente ao POSTO PASQUALOTTO), o suspeito estava em uma camionete hilux de cor prata, ele efetuou os disparos contra as vítimas e fugiu em sua camionete tomando rumo ignorado; QUE no decorrer da ocorrência foram informados via 190 pelo policial plantonista que, pessoas que souberam do fato avistaram a camionete sentido CASTANHEIRA próximo ao PARQUE DE EXPOSIÇÃO, em seguida, a GUPM saiu em rondas nas proximidades do local informado, no intuito de localizar o suspeito, que localizaram e abordaram o suspeito em uma estrada vicinal aproximadamente cerca de 5 km da cidade de JUINA, juntamente com ele foi encontrado um revólver calibre 38 de marca rossi em sua região pélvica (cintura) [...]’. (g.n) (ID 105489001)

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. [...]

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado no. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: [...].

Desta forma, tenho que restam configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional. Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c arts. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de GILMAR BERNARDES PRESTES em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025/Comarca Juína)

Em 15.12.2022, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente e a aditou, na mesma data [15.12.2022], para constar:
“[...]FATO 3 – Porte ilegal de arma de fogo Por fim, na mesma data, porém mais tarde, e há cerca de 5km (cinco quilômetros) do local dos fatos anteriores, próximo ao Parque de Exposição de Juína, sentido Castanheira/MT, o denunciado transportou/manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia contra GILMAR BERNARDES PRESTES como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (Fato 1); do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (Fato 2); e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Fato 3), todos c/c art. 69 do CP”

(PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

O paciente apresentou resposta à acusação em 26.1.2022, na qual deduziu preliminar de inépcia da inicial acusatória, alegação de erro de tipo, pedido de desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal leve, revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 24.3.2023, o juiz da causa rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia, postergou a apreciação das teses de erro de tipo e desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal por entender que
“são questões meritórias a serem esclarecidas na instrução criminal”,
designou audiência de instrução para o dia 18.4.2023 e indeferiu pedido revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...]Sobre o pleito de revogação da prisão preventiva, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do acusado, preso em 03/12/2022 - autos sob o n. 1003397-26.2022.8.11.0025 (natureza ‘rebus sic stantibus’ da decisão judicial), cujas razões faço referência ‘per relationem’, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015). [...]

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão do acusado.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJe NU 1003476-05.2022.8.11.0025/Comarca Juína)

Na audiência de instrução realizada no dia 18.4.2023, foram ouvidas Eliane Barbosa Silva [vítima], Rayane Alves Ferreira [testemunha] e Viviane Cristiane Franco Bervian [testemunha], tendo sido designado o dia 28.4.2023 para continuidade do ato
“porque a solenidade se estendeu para além do horário previsto”
; sendo indeferida a instauração de incidente de insanidade mental e autorizada a habilitação do assistente de acusação formulado por Carmelindo Ferreira Botelho [genitor da vítima], representado pelo advogado Ranmar Santyago Alves Amorim Santos (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

A Defesa do paciente requereu a redesignação da audiência de instrução,
“em virtude da elevada quantidade de audiências de custódias que estão sendo realizada por este magistrado, no qual ensejou o atraso da audiência já designada, uma vez que o causídico terá uma audiência na Justiça Federal processo no 1000729- 21.2022.4.01.3606 as 14:30, podendo então sofrer prejuízo na audiência pelos termos expostos
” (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

O Juízo singular redesignou a audiência para o dia 29.5.2023 (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 29.5.2023, foram ouvidos as testemunhas [Elison Alves Bezerra, Elissandra Barbosa Vasconcelos, Jaime mendes da Silva e Anselmo da Costa Santos] e interrogado o paciente (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína apresentou memoriais finais em 12.6.2023 (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 13.6.2023, foi realizada “
a intimação do advogado da parte ré, Dr. ALAN JHONES ROSA SILVA para, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, conforme determinado”
(PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 10.7.2023, certificou-se ter
“decorrido prazo da defesa do acusado GILMAR BERNARDES PRESTES para apresentação de memoriais finais, em que pese, devidamente, intimada
” (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

O paciente foi intimado pessoalmente [em 10.7.2023] para constituir novo advogado, oportunidade em que indicou o nome de seu patrono incialmente constituído [
Alan Jhones Rosa Sillva] para apresentar memoriais finais
(PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 18.7.2023, a Defesa foi novamente intimada para apresentar os memoriais finais, com disponibilização do ato no DJE do dia 19.7.2023 e publicação em 20.7.2023 (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 4.12.2022, ou seja, há aproximadamente 8 (oito) meses.

A ação penal envolve multiplicidade de crimes - homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [FATO 3];

o juiz da causa analisou preliminar de inépcia da denúncia, pedido de revogação da prisão preventiva e de instauração de incidente de insanidade mental formulados pela Defesa; houve necessidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, uma vez “
porque a solenidade se estendeu para além do horário previsto”
e outra a pedido da Defesa do paciente; a instrução foi encerrada após oitiva de 7 (sete) testemunhas e do paciente; o órgão do Ministério público apresentou alegações finais; o paciente foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado em razão do decurso de prazo para a Defesa apresentar memoriais finais.

No caso, o tempo de custódia cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de crimes; habilitação de assistente de acusação; redesignação da audiência de instrução a pedido da Defesa do paciente; oitiva da vítima, testemunhas e paciente; e prazo para memoriais finais],

“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.5.2017; TJMT, HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015; HC NU 1019689-64.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 6.12.2022).

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo [...]
.”
(STJ, RHC 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019)

Atente-se que decorreu o prazo para a Defesa apresentar memoriais finais sem qualquer manifestação, tendo sido necessária a intimação pessoal do paciente para informar se desejava constituir novo advogado.

Com efeito, não se verifica
“excesso de prazo injustificado se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual”
(TJMT, HC NU 1000898-47.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2022).

Noutro giro, a instrução está encerrada e o processo encontra-se em fase de apresentação de alegações finais, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, não subsistindo desídia ou incúria a ser corrigida pela via mandamental.

A propósito, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.”
(AgRg no RHC no 166.355/BA -Relator: Min. João Batista Moreira [Des. convocado do TRF1] - 27.3.2023)

“De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de

prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público incidindo, in casu, a
Súmula
n.
52
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC NU 1009140-58.2023.8.11.0000 Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 3.6.2023)

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a segregação cautelar.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, o qual teria efetuado disparos de arma de fogo [
“a queima roupa”
] contra as vítimas Weberkrey Ribeiro Botelho [homicídio] e Eliane Barbosa Silva [tentativa de homicídio], em via pública [Rua Itália, Bairro Padre Duílio, Juína/MT], no dia 3.12.2022, por volta das 3h30min, por não aceitar o término do relacionamento com
“sua ex-companheira”
(PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025).

Consta do Laudo Pericial de Necropsia no 610.1.01.2022.033790-01 que a vítima Weberkrey Ribeiro Botelho apresentou
“perfuração do arco costal esquerdo em linha axilar posterior perfurando e transfixando o coração em sua base, com secção da artéria pulmonar, atingindo ápice do pulmão direito, transfixando-o, projétil (Projétil 01) alojado no subcutâneo do ombro direito”
(PJe NU 1003476-05.2022.8.11.0025).

A forma de execução dos crimes [assassinato e tentativa de assassinato mediante vários disparos de arma de fogo, em regiões letais, por motivação torpe e em contexto de violência doméstica e familiar] constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 22.2.2022).

Destaca-se a seguinte premissa do c. STJ:

“5. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, [...]com animus necandi, aproximou-se do veículo das vítimas, utilizando uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dos ofendidos.”

(AgRg no HC 700.065/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2022)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita e idade], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aplicável Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Sobre a situação de saúde do paciente [ser portador de artrose no joelho - CID M17 - e ruptura do menisco - CID S83.2 –], consta da declaração subscrita pelo médico Carlos A. Potier Neto [CRM 9955/MT], em 31.1.2023, ter sido o paciente orientado a
“evitar esforços com carga devido a possibilidade de agravamento das lesões”
(ID 171324650).

Todavia, não fora apresentado qualquer documento comprobatório de debilidade extrema e/ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(STJ, AgRg no HC no 825.091/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2023; TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).

Portanto, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar não se mostra justificada.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que após os homicídios consumado e tentado, o paciente evadiu-se do local do crime em seu veículo
“tomando rumo ignorado”
, tendo sido localizado em
“uma estrada vicinal aproximadamente cerca de 5km da cidade de Juína
”, conforme declarações dos policiais militares Elison Alves Bezerra e Pedro Souza, na fase policial, oportunidade em que pontuaram terem sido
“informados via 190 pelo policial plantonista que, pessoas que souberam do fato avistaram a camionete sentido Castanheira próximo ao parque de exposição”
(PJe NU 1003476-05.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019).

Além disso, a vítima Weberkrey Ribeiro Botelho [homicídio consumado] pertencia ao convívio social do paciente, tendo inclusive o representado em ações de natureza cível como seu advogado, conforme depoimento da vítima Eliane Barbosa Silva [homicídio tentado], em Juízo (PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e reforçar necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 102.754/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.11.2018).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, diante da fuga do paciente após os crimes e reprovabilidade da conduta, extraída da prática de homicídio e tentativa de homicídio contra vítimas de seu convívio social e familiar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023